Tribunal: TJBA
Processo: 8011336-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011336-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA

AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO GRAÇA DE CARVALHO e outros (4)

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISCREPÂNCIA ENTRE OFERTA INICIAL E LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento de 80% do valor apurado em laudo pericial para fins de imissão provisória na posse de imóvel desapropriado.

2. A expropriante havia ofertado inicialmente R$ 25.446,47, enquanto o laudo provisório indicou R$ 69.468,00.

3. Agravo interno julgado prejudicado, pois o agravo de instrumento foi apreciado na mesma sessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo para o levantamento de valores na imissão provisória: o valor da oferta inicial ou o valor apurado no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 33, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 prevê que o levantamento de 80% deve incidir sobre a quantia arbitrada, geralmente apurada em laudo prévio.

5. O STJ admite flexibilização dessa regra em casos de relevante discrepância entre o valor ofertado e o valor pericial, desde que haja juízo de prudência e cautela por parte do julgador.

6. A
guisa de prudência e cautela, nomeadamente em razão de eventual irrepetibilidade da verba, julga-se que a medida da mais lídima justiça é autorizar o levantamento apenas da soma inicialmente depositada pelo expropriante, sem prejuízo de posterior e definitiva avaliação, cuja decisão, de per si, não induz malferimento aos arts. 15 e 33 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O levantamento de valores para imissão provisória pode ser limitado ao valor inicialmente depositado pelo expropriante, quando houver relevante discrepância em relação ao laudo pericial e risco de irrepetibilidade da verba.

2. A flexibilização da regra do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 é admissível diante das peculiaridades do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011336-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. e como apelada PEDRO AUGUSTO GRAÇA DE CARVALHO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .